Tribunal: TJMT
Processo: 0001230-08.2017.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001230-08.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CECI FERREIRA DA SILVA - CPF: 346.594.391-00 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA “MULHER” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 - Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos. Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual.

2 - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (seguro de vida), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Vida Mulher. Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts. 264 e 275 do Código Civil.

3 - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

4 - O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes.

5 - A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (AgRg no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007)

6 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL em face de sentença proferida na “AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA SEGURADORA C/C DANOS MORAIS”, nos autos nº 0001230-08.2017.8.11.0032, ajuizado originalmente por CECI FERREIRA DA SILVA perante a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 17674990 o magistrado de piso condenou as partes requeridas ora apelantes solidariamente ao pagamento do valor atinente à cobertura securitária contratada, no importe de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), valor este corrigido monetariamente e com juros de 1% ao mês desde a data da negativa do pagamento (15/03/2017); condenou as partes requeridas ora apelantes solidariamente, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação dos danos morais suportados pela parte autora ora apelada, montante este que deve ser atualizado monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 STJ), com juros de mora de 1% ao mês, desde a prática do evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54 do STJ), que é a data da recusa da cobertura do seguro; julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e por fim condenou as partes requeridas ora apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes últimos que arbitro em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

Em suma, aduz o recorrente BANCO DO BRASIL S.A em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 17675471 ilegitimidades passiva; que qualquer ato originado da referida relação comercial entre o autor e a COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL não pode ser imputado ao banco apelante que não tem nenhuma responsabilidade no contrato em questão; que o banco atua apenas como intermediador financeiro, sendo de responsabilidade da seguradora a análise e o pagamento do valor do sinistro; que conforme a vasta documentação carreada aos autos ficou comprovado que o contrato foi devidamente firmado entre a parte autor e a Companhia de Seguros; que o BANCO DO BRASIL não detém competência para elaborar parecer técnico ou eventual analise de sinistro e o seu pagamento, que é realizado exclusivamente pela segunda ré; que conforme traz prova os próprios exames e declarações trazidas pelo médico aos autos, não está caracterizado o câncer, mas sim doença diversa não coberta pela apólice, o que não autoriza o pagamento do prémio pelo seguro contratado; que não houve qualquer vício na prestação de serviço e por fim ausência de comprovação de dano moral.

Por sua vez, o recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL afirma em seu recurso sob ID. Num. 18997987 que houve cerceamento de defesa uma vez que não houve sequer a fundamentação da desnecessidade da prova pericial, a qual foi solicitada pela apelante em momento oportuno, que os documentos médicos acostados aos autos pela apelada, além de não atentarem para os critérios contratuais, foram produzidos unilateralmente; que inobstante a apelada tenha sido diagnosticada com neoplasia maligna de colo de útero, em virtude do tumor estar em seu estágio inicial, não há cobertura para o evento, haja vista expressa exclusão do risco nas Condições Gerais; inexistência de danos morais e que resta claro que a cobertura contratual para o caso em comento, é no valor de R$ 41.793,47.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Quanto à matéria pertinente aos recursos o juízo a quo em sentença decidiu assim:

“(...)

- Da ilegitimidade ativa

Inicialmente, há que se registrar que a parte autora arrolou no polo passivo da demanda o Banco do Brasil Seguros, tendo, contudo, comparecido aos autos o Banco do Brasil S/A, o que a primeira vista poderia indicar que esta segunda seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Porém, não é este o resultado a que se chega. Explico.

O Banco do Brasil Seguros não é sociedade personificada, mas tão somente uma marca que dá nome aos serviços prestados pelo Banco do Brasil S/A no âmbito da contratação de seguros, não havendo, portanto, qualquer disparidade entre o nome aposto da petição inicial e aquele objeto da apresentação de contestação.

Ademais, no que tange a afirmação da primeira requerida – Banco do Brasil – de que não seria responsável pela prestação do serviço de seguro, mas tão somente uma intermediária, saliento que tal circunstância não afasta a sua legitimidade “ad causam”. Isso porque, muito embora não seja o Banco do Brasil o prestador direito do serviço contratado, foi o responsável por oferta-lo ao consumidor, colocando em mercado, enquadrando-se assim no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do CDC.

Posto isso, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

- Do mérito

O contrato de seguro encontra regência específica no art. 757 e seguinte do Código Civil. Conforme ditames do art. 757, “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.

Apesar da interpretação literal dos dispositivos em comento permitir supor que os riscos cobertos pelo contrato de seguro são apenas aqueles estritamente predeterminados, Flávio Tartuce (Manuel de Direito Civil, ed. Método) faz uma advertência que julgo pertinente transcrever:

“Na grande maioria das vezes, o seguro constitui um contrato de adesão, pois o seu conteúdo é imposto por uma das partes, geralmente a seguradora. Assim sendo, prevê o Enunciado n. 370 do CJF/STJ, aprovado na IV Jornada de Direito Civil, que, “nos contratos de seguro por adesão, os riscos predeterminados indicados no art. 757, parte final, devem ser interpretados de acordo com os arts 421, 422, 424, 759 e 799 do Código Civil e 1º, III, da Constituição Federal. Em outras palavras, essa determinação dos riscos deve ser analisada à luz da função social dos contratos, da boa-fé objetiva e da proteção da dignidade da pessoa humana, não podendo colocar o segurado aderente em situação de extrema desvantagem ou de onerosidade excessiva”.

Acrescento ainda a necessidade de observância das princípio que regem o Direito Consumerista, porque como se faz notório, a esmagadora maioria dos contratos de seguro atualmente celebrados se dão no âmbito das relações de consumo, o que impõe ao consumidor, por inerente hipossuficiência, submeter-se a situações que não se amoldam à eticidade que se espera das relações negociais modernas.

Ora, se a prestadora de serviços coloca no mercado de consumo produto específico destinado às consumidoras do sexo feminino, cujo diferencial é ostensivamente a proteção da mulher pelo acometimento de patologias que são exclusiva ou predominantemente atingem apenas pessoas deste gênero (v.g. câncer de colo do útero e câncer de mama), não se pode querer, depois, excluir a cobertura securitária com base na simples divergência do nome científico dado à doença.

Afinal, longe de qualquer tecnicismo que os termos técnicos possam ter, não faz sentido que a cobertura securitária alcance câncer do colo do útero, mas não câncer de endométrio, que nada mais é do que a mucosa que recobre a face interna do útero.

Aliás, é bem possível que o câncer de endométrio possa vir a prejudicar diretamente o útero, o que apenas serve para evidenciar a ausência de razoabilidade da interpretação cega que parece interessar tão somente às partes requeridas, especialmente para o fim de se furtarem da obrigação assumida.

Saliento ainda que a relação jurídica subjacente tem natureza de relação de consumo, uma vez que a parte autora e as requeridas se enquadram na condição, respectivamente, de consumidora e fornecedores, nos moldes do art. 2º e 3º da Lei n.º 8.978/90, razão pela qual há se de aplicar o Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Nesta senda, abre-se margem para a verificação de aspecto que sempre é objeto de polêmica no âmbito das relações de consumo: a convivência entre as cláusulas limitativas de responsabilidade do fornecedor e o equilíbrio da relação contratual. Dirimir tal circunstância é função primordial do Poder Judiciário, que deve se pautar sobretudo nos princípios insculpidos do CDC.

Com efeito, compete ao juiz debruçar-se sobre a questão posta a fim de verificar a existência de abusividade de cláusula limitativa, notadamente com vinco no art. 51 do Código Consumerista. Nesta esteira, quando o fornecedor busca nitidamente criar uma série de obstáculos para a correta compreensão do contrato, estipulando cláusulas que de uma lado parecem ofertar e de outro suprimir, impõe-se a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, com o fito de socorrer o consumidor desamparado.

(...)

Em suma, vislumbro nos autos elementos que permitem concluir que a parte autora faz jus à cobertura securitário pelo sinistro que a acometeu, independentemente de expressa previsão contratual.

- Do Dano Moral

O dever de indenizar, no âmbito da responsabilidade civilista, decorre da prática de um ato ilícito, de um dano e da existência de nexo causal entre um e outro. No caso de dano moral especificamente, tem-se um ato ilícito que casa prejuízo na órbita dos direitos da personalidade, causando dor, angústia e sofrimento.

Na hipótese dos autos, vislumbro a ocorrência de um ato ilícito, uma vez que as partes requeridas negaram de forma abusiva a cobertura securitária a que faria jus a parte autora. O dano, por seu turno, decorre da angústia causada à parte autora que, além de acometida por uma patologia extremamente grave teve ainda que enfrentar tal circunstância despida do aporte financeiro que o contrato de seguro lhe traria, o que decerto, sem precisar fazer qualquer esforço cognitivo, causou severos prejuízos de ordem moral. Já o nexo causal é também patente, porquanto foi o ato ilícito das requeridas quem ocasionou os danos experimentados pela parte autora.

Neste ínterim, convém por em relevo que o dano moral é aquele que causa lesão a direitos da personalidade. Não se trata, porém, de precificação da dor ou sofrimento humanos, mas sim de um mecanismo para atenuar as consequências do prejuízo imaterial sofrido pela vítima. No ponto, impende destacar que na esteira da jurisprudência do Colendo STJ, nos casos de lesão a valores fundamentais protegidos pela Constituição Federal, o dano moral dispensa até mesmo a demonstração de sentimentos humanos desagradáveis, presumindo-se, assim, o prejuízo (dano in re ipsa).

Com efeito, conforme entendimento da doutrina especializada, a indenização por dano moral está revestida de um caráter principal reparatório e de um caráter pedagógico ou disciplinador acessório, visando coibir a reiteração da prática ilícita. Neste diapasão, a fixação da indenização deve-se dar lançando mão da equidade, notadamente à luz da extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condições psicológicas das partes e grau de culpa da agente, terceiro ou da vítima. Essas são balizas que, a despeito de não estarem contempladas em lei, permitem a fixação de critérios mais objetivos para se alcançar um montante justo e razoável. Neste sentido é o entendimento do Colendo STJ, senão vejamos:”

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Após reanálise do que pertine o pleito, a preliminar novamente não merece respaldo. A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto em voga, por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda.

Ademais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Vida Mulher.

Na solidariedade passiva cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos arts. 264 e 275 do Código Civil.

Dessa forma:

“JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A REJEITADA. GRUPO ECONÔMICO. REAJUSTE ANUAL DA APÓLICE INDIVIDUAL NO MÊS DE ANIVERSÁRIO. PROCEDIMENTO CORRETO. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR. INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 2.A primeira recorrente - BANCO DO BRASIL S/A - arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Razão não assiste, porque se trata de grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado BB Seguro Vida Mulher, conforme documentos juntados às fls. 53/54 e 108/110. Preliminar rejeitada. 3.O recorrente, Banco do Brasil, arguiu preliminar de falta de interesse de agir da parte autora, o que também não merece prosperar. Se a cliente não logrou êxito em solucionar o problema pela via administrativa, ela tem o direito de recorrer ao judiciário para análise da questão, isto em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada. 4.As duas recorrentes alegaram ausência dos pressupostos da obrigação do dever de indenizar a autora pelos danos materiais. Com razão as duas recorrentes. A autora negociou, em janeiro/2014, a redução do valor da mensalidade de R$ 198,47 (cento e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) para R$ 136,26 (cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos), porém não provou que houve mudança contratual em relação ao período de vigência, que de acordo com as condições gerais do Contrato BB Seguro Vida Mulher de fl. 71/104, cláusula 21 (Modificação de Cláusulas), as alterações devem ser aditivadas e endossadas pela seguradora. 5.A autora não juntou aos autos nem o aditivo e nem o endosso, diante disso está caracterizado que houve a redução do valor sem se alterar o mês de aniversário da vigência anual, que se dá em abril de cada ano. O distrato e a modificação do contrato escrito se faz na mesma forma da contratação (art. 472 do CC). 6.Recursos dos réus conhecidos. Rejeitadas as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil. No mérito providos ambos os recursos para reformar a r. sentença. 7. Sem custas e sem honorários por falta de recorrente vencido.” (TJ-DF - ACJ: 20140410091246 DF 0009124-38.2014.8.07.0004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2015, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/04/2015 . Pág.: 278)

Rejeito esta preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las, podendo inclusive determinar a produção de prova ex officio.

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento motivado, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença.

Razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Em epítome, podemos extrair que as partes apelantes – demandadas em 1ª instância – interpuseram os presentes recursos ora analisados, rebelando-se contra a sentença exarada, afirmando no mérito que a doença qual acometeu a parte recorrida estava excluída da cobertura securitária.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

Neste espeque, vislumbro que o que se depreende dos autos é a reclamação da beneficiária informando que: Houve a contratação do seguro; houve o adimplemento do prêmio (apólice); houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

O Código de Defesa do Consumidor determina que:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

(...)

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

(...)

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.

(...)

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

(...)

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;”

Pois bem.

As partes apelantes tentam se esquivar do pagamento do seguro indubitavelmente contratado, alegando que a doença que a parte apelada sofreu não é coberto pela apólice, todavia, a referida cláusula é abusiva e deve ser extirpada, pois, inegavelmente tem cunho de ludibriar a consumidora.

Em um seguro criado especialmente para as mulheres não é de bom alvitre muito menos lícito permitir que a seguradora não pague a indenização contratada por uma doença que acomete exclusivamente pessoas do sexo feminino.

O consumidor que busca o referido “seguro da mulher” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes.

O Código de Defesa do Consumidor preleciona que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor” e isso deve ser feito neste caso, interpretando de forma ampliada a cobertura do seguro ofertado e contratado.

Outrossim, o CDC também assenta que “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos.” Por corolário, as apelantes devem ser compelidas a cumprir com a sua contraprestação no negócio jurídico entabulado com a parte apelada.

De outro lado, insurgem-se as apelantes com a verba indenizatória moral arbitrada, neste espeque, cabe a reforma da sentença.

Depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que o inadimplemento não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA. NÃO-CONFIGURADA. – Não merece provimento recurso carente de argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada. – A recusa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (AgRg no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007)

Nesse sentido, descabida a indenização moral pela negativa das apeladas em pagar a indenização securitária.

Por fim, a parte apelante requer a reforma da sentença no que se refere ao valor correto da indenização securitária, que seria em verdade no valor de R$ 41.793,47, todavia, restou demonstrado sob o documento de ID. Num. 17671471 - Pág. 2, motivo pelo qual não merece retificação tal montante.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de EXTIRPAR a indenização moral deferida e manter inalterada o restante da sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020